Tribunal: TJPA
Processo: 0849617-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849617-35.2019.8.14.0301

APELANTE: FORT SUPER MERCADO LTDA, SORT FRUIT DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, SORT FRUIT DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

APELADO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA DA AGENCIA DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ (SEFA-PA), DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES NO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, as apelantes,
empresas consumidoras de energia elétrica, impetraram um mandado de segurança, buscando o provimento jurisdicional para obter a declaração de inexigibilidade das cobranças impugnadas, o que deverá culminar na exclusão dos valores cobrados a estes títulos (ICMS sobre custos adjacentes ao valor da energia consumida e relacionada à diferença entre os 17% (dezessete por cento) da alíquota geral e da impugnada exigência do ICMS às alíquotas de 25%) nas contas de luz e preparando futura homologação da sentença junto ao órgão administrativo responsável pela compensação dos valores cobrados indevidamente. Postularam as recorrentes, também, a compensação tributária de valores pagos indevidamente de ICMS;

II - O
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, a quem coube à distribuição do Mandado de Segurança impetrado pelas apelantes
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, arguindo que a inicial era inepta, em virtude de conter pedidos incompatíveis ao referido
mandamus;

III –
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição, a via mandamental não é apta a produzir efeitos pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por via judicial própria, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

IV
- Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em
conhecer do recurso
interposto e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

quatorze
dia
s
do mês de
fevereiro

do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Fort Supermercado Ltda e Sort Fruit Distribuidora de Hortifrutigranjeiros Ltda,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado por
ato do Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias e pelo Diretor de Administração, ambos vinculados à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I c/c art. 330, I, ambos do NCPC, por ser a inicial inepta, em virtude de conter pedidos incompatíveis ao presente
mandamus.

No referido
writ
(
Num. 3219993 - Pág. 1
/49), o patrono dos apelantes narrou que as mesmas
são empresas consumidoras de energia elétrica, sendo responsáveis pelas Unidades Consumidoras de n° 94466334, 14937692 e 49538251.

Salientou que
o
montante exigido do consumidor final na conta de energia elétrica inclui incidência de ICMS sobre diversas rubricas relativas a fatos que não se subsumem a tipificação do fato gerador do referido tributo e em percentual superior ao devido uma vez que as apelantes impugnaram também a exigência do ICMS à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).

Aduziu, em síntese, que as apelantes buscam o provimento jurisdicional para obter a declaração de inexigibilidade das cobranças impugnadas, o que deverá culminar na exclusão dos valores cobrados a estes títulos (ICMS sobre custos adjacentes ao valor da energia consumida e relacionada à diferença entre os 17% (dezessete por cento) da alíquota geral e da impugnada exigência do ICMS às alíquotas de 25%) nas contas de luz a partir deste momento e preparando futura homologação da sentença junto ao órgão administrativo responsável pela compensação dos valores cobrados indevidamente.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, sendo declarado o direito das apelantes de compensar os valores pagos indevidamente durante o período de 05(cinco) anos anterior a impetração do
mandamus
,
homologando tais créditos de forma autônoma, independente e específica para cada recorrente e para cada tese tributária atinente a excluir de rubricas da base de cálculo do ICMS da energia elétrica.

Após a distribuição do
writ
, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito por ser a inicial inepta (
Num. 3220060 - Pág. 1/2)
.

Nas razões recursais (
Num. 3220063 - Pág.

1
/11),
o patrono dos apelantes arguiu, em resumo, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, consubstanciado na Súmula nº 213, no sentido que o mandado de segurança é via admitida para declarar o direito à compensação tributária.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pleiteando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 6537106 - Pág. 1/20)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e através da decisão de
Num. 3231221 - Pág. 1,

recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustro Procurados de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 7412836 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito recursal.

No caso em análise, cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelas empresas apelantes
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, arguindo que a inicial era inepta, em virtude de conter pedidos incompatíveis ao referido
mandamus.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim,
todo
direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o
fato
, ou melhor, a
afirmação de fato
feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de
direito líquido e certo
, está-se a reclamar que os
fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados
, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser
pré-constituída
.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a
afirmação
da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o
direito

líquido

e

certo
em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino
e
trazer de
per si
todos os requisitos
e
condições
de
sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do
writ
se a exist
ê
ncia do
direito
alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender
de
situações
e
fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento
e
exercício do
direito
.

No caso dos autos, as apelantes impetraram o presente
mandamus
pugnando, em síntese, pelo provimento jurisdicional para obter a declaração de inexigibilidade das cobranças impugnadas, o que deverá culminar na exclusão dos valores cobrados a estes títulos (ICMS sobre custos adjacentes ao valor da energia elétrica consumida e relacionada à diferença entre os 17% (dezessete por cento) da alíquota geral e da impugnada exigência do ICMS às alíquotas de 25%) nas contas de luz a partir deste momento e preparando futura homologação da sentença junto ao órgão administrativo responsável pela compensação dos valores cobrados indevidamente. Postularam as recorrentes, também, pela compensação tributária de valores pagos indevidamente de ICMS.

Saliento que
é possível a declaração do direito à compensação tributária por meio da impetração de mandado de segurança, a teor do que dispõe expressamente a Súmula 213 do STJ, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Súmula 213 - O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”

Entretanto,
embora o mandado de segurança seja via processual idônea para tutelar pretensão de cunho meramente declaratório do direito à compensação tributária, a concessão da segurança não produz

efeitos patrimoniais pretéritos, cuja persecução há de ser promovida administrativamente ou pela ação própria.

O presente raciocínio nada mais é do que a aplicação direta das Súmulas nº 269 e nº 271 do colendo Supremo Tribunal Federal, que preconizam o seguinte,
in verbis :

“Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271 - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição, a via mandamental não é apta a produzir efeitos pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou por via judicial própria.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 213/STJ.
II - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição (Súmula n. 213 do STJ), a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula n. 271/STF). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.032.984/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017; AgRg no AREsp 593.508/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015.
I e

III – Omissis. (AgInt no REsp 1770495/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À IMPETRAÇÃO). POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.793.224/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021; AgInt no REsp 1.209.315/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021;EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911513/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)”

Outrossim, tendo em vista
as razões
supramencionadas
,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022